Tribunal: TJBA
Processo: 8033326-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033326-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA FIUSA MACHADO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA (MAMOPLASTIA REDUTORA). PROCEDIMENTO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. URGÊNCIA MÉDICA DEMONSTRADA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, objetivando autorização e custeio de cirurgia de redução mamária recomendada por equipe médica em razão de gigantomastia e dores associadas.

2. O Juízo da 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana indeferiu o pedido de tutela de urgência.

3. Interposto agravo de instrumento pela autora, foi deferida a antecipação da tutela recursal, determinando a autorização do procedimento cirúrgico.

4. A operadora agravada interpôs agravo interno e apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão originária.

5. A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgia de redução mamária sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de tutela recursal quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação.

8. Os relatórios médicos demonstram a existência de quadro clínico grave (hipertrofia mamária grau IV, cervicalgia, dorsalgia, dor lombar e intertrigo eritematoso), comprovando a necessidade da cirurgia para preservação da saúde e qualidade de vida da agravante.

9. A ausência do termo “urgente” nos relatórios médicos não descaracteriza a urgência do procedimento, evidenciada pelo risco de agravamento do quadro físico e psicológico.

10. A recusa da operadora com base na inexistência de previsão no rol da ANS é indevida, porquanto referido rol tem caráter meramente exemplificativo, não podendo restringir tratamentos indispensáveis à preservação da saúde do paciente.

11. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva, sendo indevida a limitação de terapias e procedimentos prescritos por profissionais habilitados.

1
2
. Comprovados o perigo de dano e a verossimilhança das alegações, impõe-se a manutenção da tutela recursal deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação da tutela recursal, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente o procedimento de mamoplastia redutora e seus preparatórios, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

1
4
. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora quando demonstrada sua finalidade terapêutica e a urgência médica, sendo meramente exemplificativo o rol de procedimentos da ANS”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/03/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1963400/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033326-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRUNA FIUSA MACHADO
e como Agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento autoral e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pela Ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .